Tribunal: TJES
Processo: 5004080-50.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004080-50.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGILANE DE SOUSA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004080-50.2024.8.08.0011
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:

REGILANE DE SOUSA RODRIGUES;
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES.

RECORRIDO
S
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES
;
REGILANE DE SOUSA RODRIGUES; BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente
REGILANE DE SOUSA RODRIGUES
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AMBOS RECORREM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. SEM DANOS MORAIS
. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO D
A
AUTOR
A
CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“
[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para: 1. DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 3.146,00 então cobrado pelos réus em cartão de crédito de titularidade da autora, como consta dos autos, e 2. CONDENAR os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 1.934,42 em favor da autora, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a última citação realizada (04/04/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora desta mais recente citação (04/04/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC. [...]”

2.
O recorrente/réu busca a improcedência total da demanda, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a exclusão de sua responsabilidade, sob a alegação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. O recurso da autora, por sua vez, requer a reforma da sentença na parte em que indeferiu a condenação por danos morais e pleiteia a majoração da reparação material.

3. A controvérsia principal reside na responsabilidade das instituições financeiras, no âmbito da relação de consumo, por falha na prestação de serviços bancários que causou prejuízo financeiro à consumidora.

4
.
A tese recursal do réu, que busca afastar sua responsabilidade objetiva com base em suposta culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a condenação em danos materiais imposta
na
sentença.
Os serviços bancários implicam um risco inerente de fraudes e falhas de segurança do sistema, o que é classificado pela jurisprudência como risco da atividade (fortuito interno), conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a instituição financeira responde pelos danos causados independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5
.

A falha no sistema de segurança ou a ocorrência de fraudes em transações integram a própria essência do serviço, e o réu, na qualidade de fornecedor, não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, a manutenção da condenação ao ressarcimento material, ante a configuração do nexo causal e do dever de garantia da segurança, é medida imperiosa.

6
.

Ademais, no que se refere à alegada ausência de responsabilidade das entidades que compõem o sistema SICREDI, a sentença agiu com acerto ao considerar a figura da cadeia de consumo. O sistema cooperativo de crédito apresenta-se como um conjunto integrado de serviços financeiros, de modo que todos os entes que se beneficiam ou participam da disponibilização — seja ela a operacionalização do crédito, a coordenação da marca, ou a compensação de transações — são solidariamente responsáveis, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

7
.

Analisando o recurso da autora, em que pese a irresignação quanto à reparação material, conforme expressamente fundamentado na sentença, o valor total cobrado a maior (R$ 3.146,00) não foi integralmente pago, visto que R$ 10.000,00 foram restituídos após a desistência negocial, e mais R$ 2.178,79 foram abatidos como "desconto pagamento antecipado" nas contas mensais, restando apenas a quantia de R$ 967,21 como saldo devedor passível de ressarcimento. O cálculo adotado pela sentença foi, desse modo, coerente com os fatos e documentos dos autos, de sorte que a repetição em dobro do valor total pleiteado implicaria enriquecimento sem causa da consumidora, vedado pelo ordenamento jurídico.

8
.

Por fim, quanto à pretensão de indenização por danos morais, ratifico o entendimento da sentença. A jurisprudência não admite o dano moral
in re ipsa
para todos os casos de falha na prestação de serviços bancários que resultam em dano material posteriormente reparado. No caso, o ressarcimento material imposto à instituição financeira já é suficiente para recompor o prejuízo.

9
.

A autora não demonstrou que o evento tenha causado abalo psicológico, constrangimento ou violação a direitos de personalidade que superassem o mero dissabor e aborrecimento decorrentes do desgaste para a resolução do problema, o que não configura o dever de indenizar a título extrapatrimonial.

10
.
Em razão dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
,

mantendo

in totum
a sentença
objurgada
,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o
art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

1
1
.

CONDENO

os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência,
que arbitro
equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais)
, conforme
art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
c/c a
rt. 85, §8°, do
CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação
a
recorrente
REGILANE DE SOUSA RODRIGUES
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)